Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0706932-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO LOBO FLEURY PACIENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, condenado a 26 (vinte e seis) anos de prisão, em regime inicialmente fechado. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Informa que o paciente cumpre atualmente pena no regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias. Afirma que o reeducando segue todas as prescrições legais e administrativas da Unidade Prisional, bem como da empresa P&amp;G Imobiliária, onde trabalha. Relata preocupação com a pandemia do COVID-19. Destaca que LUIZ ESTEVÃO é idoso e portador de comorbidade (hipertensão e diabetes), o que o inclui no grupo de risco da infecção causada pelo vírus SARS COV-2. Informa que, no dia 13.3.2020, requereu prisão domiciliar à Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Salienta que o CNJ recomendou a concessão de prisão domiciliar para as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução (Recomendação 62, art. 5o, III). Argumenta que a Magistrada suspendeu as saídas para trabalho externo pelo menos até o dia 19.4.2020, o que, por vias transversas, resultou na regressão do apenado ao regime fechado, em desacordo com a Recomendação CNJ 62. Relata que, na data de hoje, a defesa foi informada do estado de saúde do paciente, que sinaliza um possível quadro de COVID-19, ainda com os sintomas iniciais da doença, conforme laudo médico juntado aos autos. Ressalta que, como o paciente estava com usufruto do trabalho externo, foi avaliado em 21.3.2020 por médico especialista, que recomendou “isolamento até sair o resultado do exame”. Destaca que o requerente apresentou tosse seca e febre de 38,5 graus. Informa ter orientado LUIZ ESTEVÃO a dirigir-se para a residência com intuito de cumprir a recomendação médica, inclusive distante dos familiares, até que saia o resultado do exame solicitado, uma vez que não poderia voltar ao sistema prisional e colocar a saúde própria, dos demais detentos, dos agentes penitenciários e dos servidores públicos em risco. Requer a prisão domiciliar humanitária do paciente, de forma temporária, até o final da pandemia. De início, consigno que a concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade. Só se justifica o deferimento da medida em caso de efetiva teratologia jurídica. No que se refere à prevenção da propagação do novo COVID-19 no sistema carcerário do país, o Supremo Tribunal Federal determinou a observância das orientações do Conselho Nacional de Justiça, notadamente a Recomendação 62/2020, com verificação das situações de modo individualizado, e em conformidade com as condições estipuladas pelo competente juízo de execução penal. (http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;caixaBusca=N). No caso, consta nos autos decisão da VEP que indeferiu a prisão domiciliar, na data de hoje. No decisum, a Magistrada não faz menção ao laudo médico anexado aos autos, fato do qual se infere que dele não teve conhecimento. Apenas menciona a boa saúde do requerente e o fato de que o sistema penitenciário é monitorado pela VEP com elaboração de planos de ação tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, com critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas. Confira trechos: Quanto à situação específica dos presentes autos, embora o sentenciado tenha 70 anos de idade e seja considerado idoso para os fins legais, não há nos autos comprovação de que possua qualquer comorbidade apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, ao contrário, o que se verifica, ao menos à primeira vista, que se trata de homem saudável e que não aparenta a idade biológica, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas. Dessa forma, sua vulnerabilidade não difere daquela inerentes aos demais internos idosos alocados em estabelecimentos prisionais do DF, os quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabeleci nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, bem como do direito à remição ficta pela interrupção do trabalho externo. (ID 15163719). Diante da nova informação, de que o paciente apresenta quadro suspeito de coronavirus – COVID-19, e tendo em vista que ele se encontra recolhido na própria residência, determino o encaminhamento dos autos para a Vara de Execuções Penais, com urgência, a fim de a Magistrada manifestar-se sobre o laudo médico. Quanto ao indeferimento da prisão domiciliar, diante da Recomendação 62 do CNJ, a cautela recomenda ouvir o Ministério Público para melhor análise, apesar da decisão da VEP trazer todas as precauções possíveis ao grupo de vulneráveis. I. Brasília-DF, 21 de março de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista